Tribunal: TJSP
Processo: 2169546-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPONDO OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXCESSO DE EXECUÇÃO) – AUTOS ENCAMINHADOS AO CONTADOR – IMPUGNAÇÃO DAS PARTES – RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO NO TOCANTE AO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPONDO OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXCESSO DE EXECUÇÃO) – AUTOS ENCAMINHADOS AO CONTADOR – IMPUGNAÇÃO DAS PARTES – RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO NO TOCANTE AO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA REDUÇÃO DOS VALORES - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - REDUÇÃO DA DÍVIDA QUE PODERIA, EM TESE, ENSEJAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO JULGADA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169546-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIOLIN
TRANSPORTES
LTDA,
é
agravado
DERSA
-
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
2
Agravante: Violin Transportes Ltda.
Agravada: Dersa Desenvolvimento Rodoviários Ltda.
Comarca: São Paulo 35 a Vara Cível Central
Juiz prolator: Daniel D' Emídio Martins
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
IMPONDO
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXCESSO DE
EXECUÇÃO)

AUTOS
ENCAMINHADOS
AO
CONTADOR
IMPUGNAÇÃO DAS PARTES

RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR - EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ALEGANDO
OMISSÃO
NO
TOCANTE AO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
RAZÃO DA REDUÇÃO DOS VALORES - REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE
1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - MULTA
AFASTADA AUSÊNCIA DE INTUITO MERAMENTE
PROTELATÓRIO - REDUÇÃO DA DÍVIDA QUE
PODERIA, EM TESE, ENSEJAR HONORÁRIOS EM
FAVOR DA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO JULGADA.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 36516
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou embargos de declaração opostos pela executada, ora
agravante, e aplicou multa de 1% por considerá-los protelatórios.
A devedora, ora agravante, alega ter ajuizado
embargos de declaração para sanar a omissão na decisão do magistrado
que, embora tenha acolhido alegação de excesso formulada na
impugnação do cumprimento de sentença, ao determinar a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
3
cálculo do contador para adequar os juros ao determinado na decisão
condenatória transitada em julgado, deixou de fixar honorários de
sucumbência em seu favor.
Pretende, assim, a fixação dos honorários de
sucumbência, em razão da redução da dívida exequenda, e o afastamento
da multa imposta rem razão da interposição dos embargos de declaração.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
processado com contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A ação indenizatória foi proposta pela Dersa no ano
de 2006 e após tramitar por mais de uma década obteve decisão
favorável e a condenação da ré Violin Transportes, ora agravante, ao
pagamento do valor apontado no documento de fl. 36 (CR$
5.196.651,49 (cinco milhões e cento e noventa e seis mil e seiscentos e
cinquenta e um cruzeiros reais), corrigido monetariamente a partir de 1o
de fevereiro de 1994, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, acrescida de juros de mora mensal de 0,5% até 11.03.2013 e, a
partir de então, 1% ao mês, computados desde do evento danoso

acidente de trânsito ocorrido em 13.01.1994.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
4
O título judicial condenatório transitou em julgado e
a credora deu início ao seu cumprimento definitiva, apresentou cálculos
realizados de forma equivocada, os quais foram posteriormente
retificados.
Ao apresentar novos cálculos, atualizados até
setembro de 2018, indicou como valor devido a quantia de R$
265.941,04.
Em seguida, após intimada, a devedora apresentou
impugnação sustentando, entre outras matérias, excesso de execução,
apresentando seus cálculos atualizados até 30 de janeiro de 2018,
apontando como valor devido a quantia de R$ 45.719,52.
Diante da divergência dos cálculos, o magistrado
determinou o encaminhamento dos autos ao contador judicial para
“aferição do real valor da execução”.
O contador apresentou os cálculos (fl. 69),
atualizados até novembro de 2019, dizendo devida a quantia de R$
210.003,60. Ambas as partes impugnaram.
A credora identificou equívoco na data inicial de
computo dos juros de mora, assim como da alteração dos juros de 0,5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
5
para 1%, enquanto a devedora, embora tenha concordado com o valor
apontado, pretendeu que o contador apurasse os valores da condenação
discriminando as verbas relativas a cada dano identificado no
documento de fl. 36 dos autos originais, com finalidade de “esclarecer o
juízo” e “para observação da cláusula geral de enriquecimento sem
causa, do art. 884 do Código Civil”.
Diante disso, o magistrado corretamente indeferiu o
pedido da devedora, até porque já manifestou sua concordância com os
cálculos apresentados pelo contador. Além disso, o acórdão exequendo
condenou-a ao pagamento do total indicado à fl. 36, somatório de todos
os prejuízos advindos do evento danoso, sendo absolutamente descabida
a pretensão de apurar o quantum debeatur mediante a individualização
de cada um dos danos causados pelo acidente de trânsito. Na mesma
decisão, o magistrado também determinou nova remessa dos autos ao
contador, para que os cálculos observassem os termos iniciais e finais
dos juros de 0,5% são, respectivamente, os dias 13/01/1994 e
10/01/2003. Os juros de 1% deverão incidir do dia 11/01/2013 em
diante.
Contra a decisão a devedora interpôs embargos de
declaração (fls. 81/87), alegando ter sido omissa ao não fixar honorários
de sucumbência em seu favor, a despeito de a dívida exequenda ter sido
reduzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
6
O magistrado, então, rejeitou os embargos e,
reputando inexistentes os requisitos legais expressamente previstos para
sua interposição, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor da causa.
Sendo estes os fatos, o recurso merece parcial
provimento.
É fato que a redução da dívida em razão de
acolhimento da impugnação oferecida em fase de cumprimento de
sentença importa no direito ao recebimento de honorários de
sucumbência pelo advogado do devedor, conforme jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e sua não fixação também
importaria em omissão passível de ser sanada através de embargos de
declaração.
No caso, entretanto, o magistrado ainda não julgou a
impugnação oferecida pela agravante, proferindo apenas decisões
destinadas à efetiva apuração do crédito em conformidade com o título
judicial condenatório transitado em julgado, de modo que se mostra
prematuro pretender a fixação de verba de sucumbência.
Em outras palavras, somente após o efetivo
julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença é que se pode
cogitar em fixação de honorários de sucumbência ao advogado do
devedor, em razão do êxito obtido na efetiva redução da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2169546-24.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2169546-24.2020.8.26.0000 -Voto no 36516
7
exequenda, não havendo mesmo falar em omissão na decisão
impugnada.
Entretanto, não obstante a impropriedade da
argumentação da agravante, os embargos de declaração em primeiro
grau não podem ser reconhecidos como manifestamente protelatórios, o
que faz descabida a fixação de multa de 1% sobre o valor da causa com
base no parágrafo segundo do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso apenas para afastar a multa fixada nos embargos de
declaração deduzidos em primeiro grau.

ANDRADE NETO
Relator